Tribunal: TJES
Processo: 5006122-06.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-09-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006122-06.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERIKA MARQUES FURTADO
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006122-06.2023808.0012

RECORRENTE: ERIKA MARQUES FURTADO

RECORRIDA: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. AUTORA ALEGA AUMENTO CONSIDERÁVEL NAS FATURAS E QUE NÃO RECONHECE O CONSUMO EXAGERADO. ASSINATURA DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. ALTERAÇÃO DO CADASTRO DE “IMÓVEL COMERCIAL” PARA “IMÓVEL RESIDENCIAL”. AUSÊNCIA DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPELIR RECORRIDA A RENEGOCIAR DÍVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

Dispensado o relatório, na forma do Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita pleiteado pela recorrente.

Primeiramente, insta registrar que por mais que o caso em apreço seja referente a uma relação jurídica consumerista, haja vista as características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços, entendo que os argumentos trazidos pela recorrente não merecem prosperar.

Isso porque inexiste qualquer previsão legal que impute ao credor a imposição de recebimento de dívida nos moldes requisitados pelo devedor, não podendo ser imposta à recorrida a negociação do débito, uma vez que não foi convencionado entre as partes.

Por mais que o Código de Defesa do consumidor aponte a possibilidade de renegociação de dívida diante do princípio da boa fé, não há como impor ao credor, neste caso, a CESAN, o parcelamento de dívida se não há o interesse para tanto, uma vez que esta seria situação diversa do que foi pactuado no contrato estabelecido entre as partes.

No caso em tela, entendo ser a renegociação mera liberalidade da CESAN, e não uma obrigação, e portanto coaduno com o entendimento do juízo
a quo
nos seguintes termos:

“
De qualquer forma, independentemente da denominação utilizada, o consumo medido desde 2021 sempre esteve dentro da normalidade. Não há indícios de erro na medição, uma vez que a autora reconhece a realização dos parcelamentos desde então, não havendo comprovação de que os valores cobrados sejam indevidos. E também mesmo com a mudança na nomenclatura, os gastos ficaram dentro de um padrão de normalidade do consumo da unidade, ou seja, mesmo mudando o cadastro, os valores das faturas não mudaram significativamente. Além disso, não foi comprovado a partir de quando o imóvel passou a ser exclusivamente residencial.

A requerente alega que seu imóvel sempre foi residencial, mas não há provas robustas que sustentem essa afirmação. A unidade em questão poderia ter tido, em algum momento, a classificação comercial em seu cadastro. A alegação de desconhecimento, embora compreensível, carece de comprovação. Era ônus da autora e de seu interesse ter conhecimento dessa informação.

Desconhece-se, por exemplo, se aquele local sempre funcionou exclusivamente como residência ou como comércio, se a autora sempre foi a proprietária ou se alguém mais possuía posse. Somente por meio de esclarecimentos como esses seria possível estabelecer uma linha do tempo e verificar por que a classificação como comércio estava registrada.

Agora, considerando que já houve os parcelamentos por meio do Termo de Confissão de Dívida, não é possível discutir os valores passados ou deduzi-los, pois não há prova de que, naquela época, o imóvel era exclusivamente residencial. A cobrança como realizada justifica-se. Se o imóvel não era mais comercial, cabia à autora solicitar a mudança no cadastro, e não apenas alegar desconhecimento dessa informação.

Além disso, a média dos valores das faturas nos anos de 2021 e 2022 não difere significativamente dos valores cobrados após novembro de 2022, quando, segundo a autora, houve a alteração nos cadastros internos da requerida para "residencial".

Cabe ressaltar que, no parcelamento ID. 24590121, já constavam faturas emitidas após esse período, ou seja, de dezembro de 2022 a março de 2023, o que reforça que o consumo está sendo medido corretamente e cobrado devidamente. A requerida não contribuiu para o aumento nas faturas. Não há provas nesse sentido.

Portanto, o pagamento é devido. Se a autora assinou um Termo de Confissão de Dívida, mesmo após a alteração do cadastro, e o fez sem vício de consentimento, esse acordo deve ser mantido. Não é possível questionar posteriormente valores já acordados quando não houve erro no momento da assinatura que justificasse sua anulação.”

Nesse sentido, vejamos o precedente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. APLICAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS NA COBRANÇA DE DÉBITO VENCIDO. AFASTADA. JUROS APLICADOS NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PACTUADO ENCONTRAM-SE DENTRO DA MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. ENCARGOS MORATÓRIOS COBRADOS EM CASO DE INADIMPLÊNCIA DEVIDAMENTE REGULAMENTOS NO CONTRATO OBJETO DOS AUTOS, SENDO DE CONHECIMENTO DO RECORRENTE. TARIFA DE CADASTRO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. PEDIDO FEITO EM RAZÕES DE RECURSO. MATÉRIA NOVA NÃO DEDUZIDA NA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO POR VIA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PARCELAMENTO DE DÉBITO NÃO CONFIGURA DIREITO SUBJETIVO DO DEVEDOR, MAS SIM MERA LIBERALIDADE DO CREDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 314 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO INTERPOSTO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA NOS MOLDES DO ART. 98, §3º, DO NCPC. (TJES, 00134685420148080030, Recurso Inominado, Colegiado Recursal - 2º Gab. - Turma Norte, Relator: Luciano Costa Bragatto, Data de Julgamento: 30/05/2016).

Ressalto aqui que, o fato de esta decisão não atender ao pedido da parte recorrente, não quer dizer que a CESAN deva continuar inflexível na forma de receber os valores devidos. Como dito anteriormente, por liberalidade e se assim entender, a parte recorrida poderá atender ao pedido de parcelamento para que assim o litígio de ambas as partes seja solucionado.

Dito isso, não vejo razão jurídica para compelir a recorrida a, obrigatoriamente, realizar o refaturamento das contas incluídas no termo de confissão de dívida e compromisso de pagamento realizado, como pretende a recorrente.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, de modo que a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei 9099/95.

Condeno
a recorrente em custas e honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa ante a ausência de verba condenatória, mas suspendo a sua exigibilidade em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, com fulcro no art. 98 § 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)